Tribunal: TJMT
Processo: 1051170-42.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051170-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO DA CRUZ - CPF: 049.328.901-17 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO, APÓS A APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA IDÊNTICA AO PRESENTE FEITO PELA PARTE AUTORA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CONFIGURADA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159674371, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
do valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 181,12 (cento e oitenta e um reais e doze centavos),
que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (id. 159674355/159674356), anexou aos autos a declaração de cessão de crédito, bem como a tela do sistema interno do Banco cedente, a fim de comprovar da origem do débito negativado.

No id. 159674361 (em
25/10/2022
), a parte autora requereu
a
desistência da ação, em razão da distribuição errônea dos presentes autos.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e o pedido de desistência da ação formulado pelo autor, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé e, por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento de multa de
9% (nove por cento)
do valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) De proêmio, verifica-se o pedido de desistência da ação, formulado no ID nº. 102371665, o qual anteriormente fora rejeitado por este Juízo.

Contudo, analisando cuidadosamente o caderno probatório, bem como o processo de nº 1051732-51.2022.8.11.0001, em trâmite no 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, nota-se que foi reconhecida a litispendência por aquele Juízo, restando evidenciado que houve uma clara tentativa de escolha de juízo por parte do autor, na ânsia de escolher a melhor decisão que atendesse o seu interesse, ou quem sabe, obter duas decisões, ainda que indevidamente, na ânsia de auferir vantagem manifestamente indevida.

Por tal, tenho como alternativa para este feito, homologar o pedido de desistência formulado pelo autor, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, que assim prevê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação; ”

Contudo, ante a conduta evidente de má-fé do Autor, resta caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado.

Por fim, ainda, ante a instalação do
NUMOPEDE
, perante a Corregedoria Geral de Justiça, e observando que se trata de demanda repetitiva, interposta por banca de advogado com inúmeros feitos idênticos e com peças processuais com alegações genéricas, determino que seja encaminhada cópia dos presentes ao mencionado Núcleo, de forma a possibilitar o monitoramento desse tipo de demanda, nos termos da Nota Técnica apresentada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 26/2021-CGJ, devidamente homologada pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Geral de Justiça. (...)
(grifei)

De acordo com o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

Ressalte-se que o Enunciado 90, do FONAJE, prescreve:
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG).

No caso, tenho que restou configurada a ocorrência de litigância de má-fé pelo autor, na medida em que ajuizou demanda idêntica ao presente feito, sob nº
1051732-51.2022.8.11.0001
,
d
evendo permanecer a penalidade aplicada pelo Juízo
a quo
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LITISPENDÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. VERIFICA-SE A LITISPENDÊNCIA QUANDO SE REPRODUZ AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA E QUE ESTÁ EM CURSO (ART. 337, §§ 2º E 3º, DO CPC). AJUIZAMENTO DE TRÊS AÇÕES TENDO POR OBJETO A MESMA CONTA-POUPANÇA E PLANO ECONÔMICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM, MANTIDA.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. PARTE QUE AJUIZOU TRÊS AÇÕES, EM COMARCAS DISTINTAS, VERSANDO SOBRE A MESMA CONTA E PERÍODO, O QUE NÃO PODE SER ENTENDIDO COMO EQUÍVOCO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E LIDE TEMERÁRIA CARACTERIZADAS
. ART. 80, INC. II E V DO CPC. PENALIDADE APLICADA, DE OFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50007262520148210037, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em: 29-06-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA COLETIVA. 1. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. DE ACORDO COM O ART. 104 DO CDC, AS AÇÕES COLETIVAS PREVISTAS NO ART. 81 DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL, NÃO INDUZEM LITISPENDÊNCIA PARA AS AÇÕES INDIVIDUAIS; CONTUDO, DEVE SER REQUERIDA A SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL NO PRAZO DE TRINTA DIAS, A CONTAR DA CIÊNCIA NOS AUTOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO. DESSE MODO, ANTE A EXISTÊNCIA DE FEITO IDÊNTICO AO PRESENTE AJUIZADO PELA PARTE AUTORA, CONTENDO AS MESMAS PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO, IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2016. 2. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
O AJUIZAMENTO, CONCOMITANTEMENTE, DE DUAS OU MAIS AÇÕES COM POSTULAÇÕES IDÊNTICAS CONFIGURA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
. APELAÇÃO DESPROVIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50017463020138210023, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 29-06-2022) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023